Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA INVESTIMENTO. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de valores depositados em conta de investimento. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a decisão diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao ônus da prova da finalidade dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição ao estender a impenhorabilidade do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, a valores em conta de investimento, atribuindo ao credor o ônus de comprovar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não existem os vícios de omissão ou contradição apontados, pois o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia. A pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da causa e o entendimento jurídico adotado pelo colegiado é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado.
4. O acórdão embargado está em harmonia com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que a regra da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos se aplica não apenas à caderneta de poupança, mas também a outras aplicações financeiras. Compete ao credor demonstrar a eventual má-fé, abuso de direito ou fraude do devedor para afastar a proteção legal, e não o contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 833, X, e 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada: AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024; AgInt no AREsp n. 2.624.140/DF, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024.